Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXCUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE PARTILHA DE BENS JÁ DECIDIDA NO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRETENSÃO RELATIVA A MATÉRIA DE CUNHO EMINENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O objeto da lide se limita ao pedido de Execução de Título Executivo Extrajudicial, oriundo da aquisição, pela executada, da cota-parte do exequente em relação ao patrimônio comum dos ex-cônjuges que fora devidamente partilhado no Juízo de Família, matéria esta que não está afeta ao processamento e julgamento perante Vara de Família, nos termos do artigo 27 da Lei 11.697/08.
2. O pedido de execução formulado, se enquadra no conceito de obrigação civil comum e não tem o condão de atrair a competência da vara de família, visto que a relação jurídica sobejante em evidência é eminentemente de cunho patrimonial, posto que já decidida a partilha dos bens no Juízo de Família.
3. Com efeito, a competência da Vara da Família cessa na hipótese em que não se presencia materialmente relação familiar, permanecendo uma relação meramente patrimonial a atrair a competência dos juizados Especiais Cíveis.
4. Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para anular a r. sentença declarando a competência dos Juizados Especiais para processar a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, devendo o feito ter seu normal prosseguimento.
5. Sem condenação em custas processuais adicionais e honorários advocatícios, à míngua da existência de recorrente vencido.